Tribunal: TJDFT
Processo: 0749583-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. ART. 593, III, ALÍNEA “C”, DO CPP. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. LOCAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. DELITO COMETIDO NA DELEGACIA DE POLÍCIA. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. TERCEIRA FASE. TENTATIVA VERMELHA OU CRUENTA. FRAÇÃO REDUTORA. CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA MISTA. AUSÊNCIA DO REQUISITO E SUBJETIVO. CONCURSO MATERIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação contra sentença condenatória por dois crimes de homicídio qualificado na modalidade tentada, praticados em concurso material (art. 121, § 2o, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, e art. 121, incisos IV e VII, c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 69, todos do Código Penal).
II – Questões em discussão
2. (i) Avaliar a fundamentação utilizada para valorar negativamente as circunstâncias do crime; (ii) determinar a fração adequada de redução da pena pela tentativa de homicídio cruenta; (iii) verificar a possibilidade de reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes.
III - Razões de decidir
3. A menção genérica à prática de crime cometido em local de grande circulação, desacompanhada de elementos que demonstrem a elevação do risco concreto advindo da conduta delitiva, não autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime.
4. É idônea a valoração negativa das circunstâncias do crime em razão do local onde o delito foi praticado.
5. A eleição do quantum de diminuição da pena pela tentativa deve se basear no iter criminis percorrido no caso concreto, de modo que, quanto mais o agente se aproximar da consumação do crime, menor será a redução da pena pela tentativa – dentro dos parâmetros mínimo e máximo eleitos pelo legislador (art. 14, parágrafo único, do Código Penal). 5.1. Constatada a tentativa vermelha ou cruenta, a fração de 1/2 (metade) escolhida se mostra adequada à hipótese, ainda que não tenha havido efetivo risco de morte, porquanto coerente com a dinâmica delitiva e com as lesões provocadas.
6. É firme a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que, para a caracterização da continuidade delitiva prevista no art. 71, caput, do Código Penal, é imprescindível o preenchimento dos requisitos de ordem objetiva – mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução – e subjetiva – unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos. 6.1. É imprescindível para a caracterização do crime continuado que todos os delitos estejam inseridos em idêntico contexto, decorrendo os delitos subsequentes das facilidades e oportunidades obtidas pelo crime antecedente, caso contrário configuram-se delitos autônomos. 6.2. Mesmo quando constatada alguma homogeneidade objetiva entre as ações, o liame subjetivo é elemento essencial entre as condutas vertidas para dolo único. Ausente a unidade de desígnios, fica obstado o reconhecimento da continuidade delitiva.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 14, II, 69, 71 e 121, §2o, II, IV e VII; CPP, art. 593, III, “c”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1910432, Relator Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 22/08/2024; TJDFT, Acórdão n. 1823246, Relatora Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 29/2/2024; TJDFT, Acórdão n. 1996643, Relator Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 08/05/2025; TJDFT, Acórdão n. 1993053, Relator Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 29/04/2025; STF, HC 244956 AgR, Relator Ministro André Mendonça, 2a Turma, j. 23/09/2024; STJ, AgRg no HC n. 974.959/GO, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 30/4/2025; TJDFT, Acórdão n. 1997038, Relator Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 08/05/2025; TJDFT, Acórdão n. 1996507, Relator Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 08/05/2025.